Tribunal: TJSP
Processo: 2275374-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Desistência do impetrante, ora agravante, em relação ao pedido de reforma da r. decisão agravada no tocante ao indeferimento da tutela de urgência para obstar eventual apreensão de seu ciclomotor (scooter elétrica) pela Polícia Militar do Estado de São Paulo – Desistência homologada.

Agravo de instrumento que recai somente quanto ao

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Desistência do impetrante, ora agravante, em relação ao pedido de reforma da r. decisão agravada no tocante ao indeferimento da tutela de urgência para obstar eventual apreensão de seu ciclomotor (scooter elétrica) pela Polícia Militar do Estado de São Paulo – Desistência homologada.

Agravo de instrumento que recai somente quanto ao indeferimento da justiça gratuita – A declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3.o, do Código de Processo Civil, veicula presunção relativa (juris tantum), e não direito absoluto – Insuficiência de recursos comprovada pelo agravante – Inteligência do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 99, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Recurso provido, com observação quanto a desistência.